Tribunal: TJBA
Processo: 8099031-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099031-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE DE OLIVEIRA ARCANJO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Valdirene de Oliveira Arcanjo contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, notadamente a exclusão dos dados do SCR e a indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Analisa-se a obrigatoriedade de notificação prévia à inclusão de informações no SCR/SISBACEN, a possibilidade de retirada dos registros e a configuração ou não de dano moral em razão da ausência dessa notificação.

III. Razões de decidir

O SCR, gerido pelo BACEN, é alimentado por informações fornecidas compulsoriamente pelas instituições financeiras, conforme Resolução BACEN nº 2.724/00.

A ausência de notificação prévia, exigida pelo art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, configura falha administrativa, mas não implica, por si só, em dano moral indenizável.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios entende que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora comprovar o abalo moral sofrido, o que não ocorreu no caso concreto.

A dívida informada é existente, e a autora não contestou sua validade, não sendo cabível a exclusão do registro.

Precedentes jurisprudenciais indicam que o efeito restritivo do SCR é secundário e não é comparável aos bancos de dados privados como SPC ou SERASA.
Diante da inexistência de comprovação de prejuízo específico, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de notificação prévia para inclusão de dados no SCR/SISBACEN não enseja, por si só, dano moral indenizável. 2. O registro legítimo de dívida no SCR constitui exercício regular de direito pela instituição financeira, não cabendo sua exclusão salvo comprovada irregularidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 487, I; Resolução BACEN nº 2.724/00; Resolução BACEN nº 4.571/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1365284/SC; Súmula 385/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8077213-25.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8099031-96.2024.8.05.0001
, originária da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
VALDIRENE DE OLIVEIRA ARCANJO

e como Apelado

BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER DO APELO
interposto e
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA